Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-86.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701160-86.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RICARDO DE JESUS DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Aguarde-se julgamento do HC 0709685-47.2025.8.07.0000 impetrado pela Defensoria Pública. Com o julgamento do HC impetrado, a Defensoria Pública deverá trazer aos autos as informações do julgamento. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator